Tribunal: TJMT
Processo: 1014284-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014284-42.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERLEI NETO - CPF: 849.016.081-34 (AGRAVADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (EMBARGANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a ausência de mora do devedor em razão de fraude praticada por terceiro e determinando a extinção da ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise do comportamento do consumidor e da eventual culpa concorrente; (
ii
) se houve contradição na fixação dos honorários recursais; e (
iii
) se a extinção da ação principal teria configurado supressão de instância.

III. Razões de decidir.

1
. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada todos os pontos relevantes à controvérsia, inclusive o comportamento do consumidor, reconhecendo a boa-fé objetiva e a existência de fortuito interno imputável à instituição financeira.

2
. A extinção da ação originária decorreu da ausência de pressuposto processual, matéria cognoscível pelo tribunal no âmbito do agravo de instrumento, sem configurar supressão de instância.

3
. A condenação em honorários recursais observou os §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, sendo consequência lógica do provimento recursal e da extinção da demanda.

4
. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos de declaração não merecem
acolhida
, pois visam apenas à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de
Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. São incabíveis embargos de declaração que visam rediscutir o mérito do julgado sem apontar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A extinção da ação originária por ausência de pressupostos processuais pode ser reconhecida pelo tribunal no julgamento de agravo de instrumento, sem configurar supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 485, IV; 1.022; 1.026, § 2º; 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
REsp
1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trat
a-se de embargos de declaração
opostos por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, em face do v.
acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento
, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade,
proveu o recurso interposto pelo
embargad
o
.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, apontando suposta supressão de instância e a ausência de análise do comportamento do devedor, além de alegar contradição quanto à condenação em honorários recursais.

Em suas contrarrazões (ID 296400391), a parte embargada se manifestou pelo não acolhimento dos embargos de declaração, por entender inexistentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

O recurso é tempestivo
(ID
295693854
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo d
a
embargante, o v. acórdão
embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“
Cinge
-se dos autos que
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,ajuizouaçãode
Ação de Busca e Apreensão
n.º 1010561-67.2025.8.11.0015, em desfavor da
VANDERLEI NETO
, com o objetivo de realizar a busca e apreensão do veículo financiado, em razão de suposta mora contratual do Agravante.

Após
pedido liminar
debusca
e apreensão do
bem,o
Magistrado singular deferiu a tutela provisória, sob os seguintes fundamentos:

(...)
Em contrapartida, o agravante relata que não sabia da existência da ação de busca e apreensão e, em 14/04/2025, foi surpreendido com uma mensagem no
WhatsApp
enviada por um indivíduo que se identificou como advogado da instituição
financeira autora, chamando-se Dr. José Carlos
Junior
e utilizando o número (11) 5192-9252. Essa pessoa disse estar entrando em contato para tratar de parcelas em atraso do financiamento de um veículo Hyundai HB20, informando dados específicos como chassi, cor, placa e RENAVAM.

Esse indivíduo demonstrava ter acesso a todos os dados pessoais, bancários e contratuais do Agravante, inclusive informações detalhadas sobre o financiamento e apresentou opções de pagamento.

A precisão das informações repassadas, aliada à aparência legítima da abordagem, levou o Requerido a acreditar que, de
fato
, estava tratando diretamente com o banco credor. Ele respondeu à mensagem perguntando de qual instituição se tratava e, após a confirmação, solicitou o valor necessário para quitar a dívida na data do contato.

Assim, VANDERLEI foi informado de que a quitação total custaria R$ 46.652,09. O Agravante explicou que dispunha apenas de R$ 32.000,00, pois estaria de mudança para o Paraguai para fins de estudo. O interlocutor respondeu que essa proposta seria enviada para análise interna.

Após algum tempo, VANDERLEI recebeu a confirmação de que sua proposta havia sido aprovada. Ele então solicitou que o boleto fosse encaminhado por e-mail. O suposto advogado respondeu que estava gerando o acordo e o pedido de extinção da dívida, enviando, pelo
WhatsApp
,
c
ópias do contrato de financiamento, CET, minuta do acordo e o boleto
, junto com mensagens explicativas.

No momento do pagamento, o Agravante percebeu que o boleto indicava como beneficiário o Banco BTG
Pactual
, e não o Banco Safra, e que a minuta do acordo não estava assinada. Ele questionou o emissor da mensagem, que então enviou cópias de documentos do financiamento, uma procuração do Banco Safra aos advogados, e um áudio explicando todos os documentos encaminhados, para afastar dúvidas quanto à autenticidade da negociação.

Mesmo assim, persistiram dúvidas, o que fez com que o Agravante recebesse novos
prints
com seus dados e dois áudios explicativos. Em um deles,
o suposto advogado explicava que o pagamento seria feito à
assessoria jurídica e, posteriormente, repassado ao banco
, alegando que isso se devia ao fato de o processo estar em fase judicial
. Segundo ele, essa sistemática evitava que o veículo fosse apreendido durante o tempo de compensação do pagamento, que poderia levar até três dias úteis.

Considerando que esse suposto advogado tinha acesso a todos os dados pessoais e bancários do contrato e que o boleto trazia inclusive a logomarca de um escritório de advocacia, o Agravante — como um cidadão comum, sem meios para
detectar
uma fraude — acreditou estar tratando com um representante legítimo da instituição financeira. Por isso, realizou o pagamento do boleto.

Assim, baseado nessa falsa impressão de legalidade, o Agravante quitou a dívida por meio de um boleto bancário que parecia verdadeiro, mas que mais tarde se revelou fraudulento — algo que ele só percebeu quando, após não receber os documentos de quitação por e-mail, solicitou novo envio e não obteve mais resposta.

Ante aos fatos, inconformado, o agravante requer a reforma da supramencionada
decisum
para reconhecer a ausência de mora e invalidar a decisão que autorizou a busca e apreensão.

Pois bem.

Após detida análise dos autos e em especial da narrativa constante do recurso, bem como da vasta documentação acostada pelo consumidor, verifica-se que
o Agravante foi vítima de fraude praticada por terceiros
que, munidos de informações sensíveis sobre o contrato bancário (número do contrato, dados pessoais e valor exato da quitação), induziram-no, de boa-fé, ao pagamento de boleto bancário falso.

A dinâmica dos fatos revela claramente a presença de fortuito interno, oriundo de falha na segurança dos dados custodiados pela instituição financeira, a qual deveria zelar pela proteção dessas informações sensíveis, nos termos do
art
. 14 do Código de Defesa do Consumidor, da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), e da Lei Complementar 105/2001 sobre o sigilo bancário.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o
REsp
2.015.732/SP e o
REsp
2.077.278/SP, restou assentado que:

“O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.”

Além disso, a Súmula 479/STJ determina que:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso concreto, restou comprovado que o pagamento foi realizado com intenção inequívoca de adimplir integralmente o contrato, sendo o Agravante induzido ao erro apenas em razão da atuação de terceiro que detinha dados que somente o banco detinha.

Logo, não se pode admitir que a instituição financeira, beneficiária final do contrato, venha a se beneficiar da fraude cometida em razão de sua própria negligência na proteção
dos dados do consumidor, penalizando duplamente o Agravante — primeiro com o prejuízo financeiro e, depois, com a apreensão do bem.

A propósito:

(...)
(TJ-MS - AI: 14178438020238120000 São Gabriel do Oeste, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 26/10/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2023) (g. n.
)

(...)
(TJ-SP - Apelação Cível: 1008543-57.2022.8.26.0566 São Carlos, Relator: Cristina
Zucchi
, Data
de Julgamento: 20/03/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2023) (g. n.)

Diante disso, não se caracteriza a mora contratual, elemento essencial para a busca e apreensão, conforme exegese da Súmula 72/STJ e do
art
. 3º do Decreto-Lei 911/69.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por VANDERLEI NETO para cassar a decisão liminar vergastada, determinando a imediata restituição do bem apreendido e,
aplicando o efeito translativo
, julgar
EXTINTA
a
Ação de Busca e Apreensão
n.º 1010561-67.2025.8.11.0015, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Por fim,
CONDENO
a parte sucumbente,
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, ao pagamento de honorários recursais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, haja vista que o provimento do recurso implica na extinção da ação de busca e apreensão, por
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.
”

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, fundamentada e exaustiva, todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente a inexistência de mora, elemento essencial à legitimidade da liminar deferida nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

A tese sustentada de suposta omissão quanto à análise do comportamento do consumidor e de eventual culpa concorrente ou exclusiva de terceiros foi devidamente enfrentada no voto condutor, o qual reconheceu que, diante da sofisticada fraude praticada por terceiro — que se valeu de
dados contratuais sigilosos —, o pagamento realizado pelo agravante foi feito em legítima boa-fé, sendo indevido, portanto, imputar-lhe qualquer negligência ou imperícia.

O comportamento da parte, inclusive quanto à cautela empregada, foi devidamente valorado pelo colegiado, que concluiu pela caracterização de fortuito interno, imputável exclusivamente à falha sistêmica da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e conforme jurisprudência consolidada do STJ (
REsp
2.015.732/SP e
REsp
2.077.278/SP).

Portanto, inexiste a alegada omissão quanto à avaliação do comportamento do consumidor, tampouco contradição nas premissas decisórias adotadas.

A embargante sustenta, ainda, que a extinção da ação principal pelo colegiado teria configurado supressão de instância, porquanto a análise da alegada ausência de mora não teria sido previamente submetida ao juízo de origem.

Esse argumento, contudo, revela incompreensão quanto à natureza e à finalidade do agravo de instrumento. Conforme bem destacado na decisão ora embargada, a ausência de pressuposto processual essencial — no caso, a constituição válida em mora — pode ser aferida de plano pelo Tribunal, com base nos elementos constantes dos autos, sobretudo quando tal matéria é relevante para a própria validade do provimento liminar combatido.

A atuação do Tribunal se deu nos estritos limites da
devolutividade
da matéria recursal, sem extrapolar o campo de cognição da instância revisora.

Ademais, a decisão recorrida não implicou julgamento de mérito da ação originária, mas tão somente a extinção da demanda por
ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), o que, por si só, afasta a alegação de supressão de instância.

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC), sendo os efeitos modificativos admissíveis apenas quando a correção do vício apontado implicar, de forma necessária, a alteração do resultado do julgamento.

No caso concreto, os
aclaratórios
não apontam vícios concretos no julgado, mas apenas
manifestam
inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado,
o que não se coaduna com a via eleita
.

Trata-se, com efeito, de tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia sob a roupagem de embargos de declaração, o que afronta a finalidade legal do recurso integrativo e deve ser rechaçado.

Outrossim
, a alegação de contradição quanto à condenação em honorários recursais também não merece prosperar. A fixação da verba honorária decorreu do provimento do agravo de instrumento, com a consequente extinção da ação principal, o que atrai a aplicação dos §§2º e 11 do art. 85 do CPC. Não se trata, pois, de vício, mas de aplicação legal expressa e coerente com o desfecho da lide recursal.

À vista disso, é evidente a ausência de
qualquer vício no
v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pel
a
embargante.

Destarte, nã
o há como acolher a pretensão d
a
embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no acórdão
e tampouco de premissa equivocada
,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

Por fim, advirto
a
embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025